Tribunal: TJDFT
Processo: 0002336-65.2015.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002336-65.2015.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE BENTO BATISTA DE SOUZA, ESPÓLIO DE OSVALDA FERREIRA DE SOUZA, ANA CLARISSA DINIZ FERREIRA LIMA, GABRIELA DINIZ FERREIRA VITORINO, GISLAENE BATISTA PUPIM, KATIA BATISTA FERREIRA, LEVI BATISTA FERREIRA, LUCIENE BATISTA, LUZINETE BATISTA FERREIRA, MARIA BATISTA RIBEIRO, NELSON BATISTA FERREIRA, ROSANGELA FERREIRA BATISTA, ROSEMARY BATISTA FERREIRA, VALDEVINO BATISTA FERREIRA, WALDECI BATISTA FERREIRA DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC (REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III – O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido (Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28/10/2022). (g.n). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 15130970): (...) Com efeito, os novos preceitos possibilitam a intimação do Fisco para lançamento administrativo do imposto após a homologação da partilha. Diante desse contexto, é factível afirmar que o novo CPC afastou a aplicabilidade do art. 192 do CTN nos casos de arrolamento, tendo por lastro o critério de posterioridade da lei e a patente incompatibilidade entre os enunciados normativos (LINDB, art. 2o, § 1o). Por essa razão, afirma-se que o CPC estabeleceu como regra a não necessidade do prévio recolhimento do tributo para a prolação da sentença, bem como para a expedição do formal de partilha e dos alvarás eventualmente necessários. Analisando-se a ratio dos arts. 659, § 2o e 662, § 2o, do CPC, é possível afirmar que o objetivo a ser alcançado é a celeridade do procedimento. Isso porque o processo paralisa em razão do recolhimento tributário. Por outro lado, o fisco deve ser devidamente cientificado para que faça o lançamento administrativo do tributo, não ensejando prejuízo ao recolhimento tributário, máxime por se tratar de obrigação propter rem, que obedece, em parte, ao princípio da sequela. Em outras palavras, a obrigação fica atrelada à própria coisa e a modificação da relação jurídica de direito material não afeta sua exigibilidade, devendo a obrigação ser imputada ao titular do direito material. Por essas razões, entendo que, apesar de entendimentos contrários já proferidos por este Tribunal, a expedição do formal de partilha sem o recolhimento prévio do tributo devido não enseja prejuízo ao Erário, que poderá buscar a satisfação do seu crédito pelas vias cabíveis, ressaltando que a própria coisa responde pelo débito tributário. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC), bem como do apelo extraordinário que se encontra sobrestado por prejudicialidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019